Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 528, § 7o do Código de Processo Civil, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 309.
2. Decerto que o débito é atual e inexiste justificativa plausível para o não pagamento do débito alimentar, considerando as possibilidades do alimentante.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.